Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 25472733, foi determinada a expedição de precatório em favor de MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA e MARIA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%, conforme ainda os cálculos judiciais de ID: 23913989. Na sequência, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos cálculos relativos às citadas servidoras (ID: 25795628). No ID: 26199034, o SINDIRETA, "(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático", afirmou nada ter a opor em relação à impugnação do devedor e aos seus cálculos de ID: 25795628 e seguintes. Em consequência, reiterou o pedido de expedição de requisitórios em favor de MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA e MARIA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA. Pois bem. A fim de evitar mais demora na satisfação do crédito executado, revogo a decisão de ID: 25472733 na parte em que homologa os cálculos de ID: 23913989. E, tendo em vista a concordância expressa do SINDIRETA, noticiada no ID: 26199034, determino a expedição de precatórios em favor de MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA e MARIA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA, à luz dos cálculos apresentados pelo DF no ID: 25795629, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20%. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos para decidir o pedido de fixação dos honorários da execução de ID: 22726268. Brasília, 8 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador